Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706537-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SANDRO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, JURANDIR PINTO DA SILVA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista à parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator